Tribunal: TJDFT
Processo: 0749618-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Proventos. Impenhorabilidade.
1. É inadmissível a penhora de percentual dos proventos do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora de verba salarial exige que a medida não comprometa a existência digna do devedor, risco presente no caso.